Tribunal: TJSP
Processo: 2365409-39.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: Renan da Silva Dantas Avelino foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de multa, por tráfico de drogas e desobediência, conforme o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69. A condenação transitou em julgado após recurso parcialmente provido pela

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: Renan da Silva Dantas Avelino foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de multa, por tráfico de drogas e desobediência, conforme o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69. A condenação transitou em julgado após recurso parcialmente provido pela 16a Câmara de Direito Criminal. O réu ingressou com revisão criminal alegando nulidade na abordagem policial e pleiteando exclusão da reincidência, reconhecimento do privilégio e abrandamento do regime prisional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação contrariou a evidência dos autos devido à alegada nulidade na abordagem policial, justificando a desconstituição do título condenatório.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta a reexame de questões já decididas, exceto nas hipóteses do art. 621 do CPP.
4. A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, confirmada pela apreensão das drogas. A reincidência inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime inicial fechado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação revisional julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para reexame de provas já valoradas. 2. A abordagem policial foi válida e a reincidência justifica o regime fechado.
Legislação Citada: Lei 11.343/06, art. 33, "caput". Código Penal, art. 330, art. 69. Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 603616, Pleno, repercussão geral. STJ, HC no 877943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 18.04.2024.